Tribunal: TJES
Processo: 5007502-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade; Gratificações Municipais Específicas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007502-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS e outros (26)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. EFEITO CASCATA.

DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO

ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou

improcedente o pedido formulado por servidores públicos municipais para

anular ato administrativo de alteração da forma de cálculo de suas

remunerações.

2. A Administração Pública, no exercício da autotutela, desvinculou a

parcela de estabilidade financeira do vencimento-base para obstar a

incidência de outras vantagens sobre esta rubrica.

3. Os recorrentes fundamentam o pedido na ocorrência de decadência

administrativa, na ofensa à segurança jurídica, na violação ao direito

adquirido e na quebra do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência

administrativa para a revisão do ato concessivo da forma de cálculo da

remuneração; e (ii) saber se a alteração da forma de cálculo, no caso

concreto, ofende o direito adquirido e a garantia da irredutibilidade de

vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O poder-dever de autotutela autoriza a Administração Pública a anular

atos ilegais, nos termos da Súmula no 473/STF. O prazo decadencial do art.

54 da Lei no 9.784/1999 não impede a revisão de atos inconstitucionais,

conforme entendimento firmado pelo STF no RE 817.338 (Tema 839/RG).

6. A sistemática administrativa anterior permitia a incidência de rubricas

remuneratórias com efeito cascata, prática vedada pelo art. 37, XIV, da

CF/1988. O STF, no RE 563.708 (Tema 24/RG), assentou que a vedação ao

efeito cascata é autoaplicável e que inexiste direito adquirido a regime

jurídico remuneratório.

7. A garantia da irredutibilidade de vencimentos protege apenas parcelas

percebidas licitamente. A correção de metodologia de cálculo incompatível

com a Constituição não configura redução ilícita de vencimentos, mas

adequação ao texto constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial do art. 54 da Lei no 9.784/1999

não impede a Administração de revisar ato inconstitucional, no exercício da

autotutela. 2. A readequação da base de cálculo da remuneração de servidor

público para afastar a incidência de vantagens sobre outras rubricas não

ofende o direito adquirido nem a garantia da irredutibilidade de

vencimentos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, inciso XIV; Lei

n. 9.784/1999, art. 54; CPC, art. 85, parágrafo 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 473/STF; STF, RE 817338, Rel.

Min. Dias Toffoli, DJe 31/07/2020; STJ, AgInt no RMS 50676/RS, Rel. Min.

Gurgel de Faria, DJe 24/02/2022; TJES, Apelação Cível 5003455-

59.2023.8.08.0008, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJe 23/04/2025;

TJES, Agravo de Instrumento 5014052-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel

Meira Brasil Junior, DJe 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ADRIANA DE SOUZA SANTOS E OUTROS, irresignados com a sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, que julgou improcedentes os pedidos postulados na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito. A sentença condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A pretensão autoral destina-se à anulação de ato administrativo emanado do Município de São Mateus que, no exercício da autotutela, alterou a base de cálculo da remuneração dos servidores ora Apelantes, desvinculando a parcela de "Estabilidade Financeira" do vencimento-base, a fim de evitar o efeito cascata no cálculo de outras vantagens.

Pelas razões recursais 15817542, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) a ocorrência da decadência, visto que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto em lei para a Administração Pública promover a anulação do ato administrativo; (b) a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, uma vez que a situação de fato já se encontrava consolidada pelo tempo; e (c) a violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, sob o argumento de que a supressão da vantagem da base de cálculo resultou em abissal e indevida redução da remuneração percebida pelos servidores.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007502-90.2022.8.08.0047

APELANTES: ADRIANA DE SOUZA SANTOS E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme
brevemente
relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a pretensão dos servidores de restabelecer a forma de cálculo da gratificação de estabilidade financeira, a qual incidia sobre o vencimento-base para fins de cálculo de outras vantagens (efeito cascata).

Pois bem.

Prefacialmente, tem-se que o
s
A
pelantes suscitam a ocorrência d
e
decadência administrativa, alegando que o Município não poderia rever a forma de pagamento da vantagem após o decurso de cinco anos da concessão inicial.

Em que pese a irresignação, a
tese não merece prosperar.

Com efeito, o
poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais,
consubstancia
princípio basilar do Direito Administrativo,
insculpido
na Súmula 473 do STF.

No caso em tela, a revisão
administrativa
não atinge o ato de concessão da estabilidade em si — o direito à vantagem permanece assegurado —, mas sim a forma de cálculo e o critério de incidência de outras verbas sobre ela (efeito
cascata
).

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês, e estando a forma de cálculo anterior em flagrante confronto com a Constituição Federal (art. 37, XIV), não se opera a decadência.

Ademais,
impende reconhecer que
a
inconstitucionalidade direta não se convalida pelo tempo, permitindo à Administração a correção da ilegalidade a qualquer momento para
obstar
a continuidade d
o pagamento indevido.

A partir de tal premissa, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº. 817.338, firmou entendimento sob o Tema 839, de que o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 não impede o exercício da autotutela pela Administração Pública, visando a correção de ato eivado de inconstitucionalidade.

Veja-se:

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).
2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020)

Impõe-se, portanto, manter a rejeição da questão prejudicial.

Quanto ao mérito
,
sobreleva destacar,
ab initio,

que
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708), firmou
orientação quanto
à vedação do chamado "efeito cascata"
na composição da remuneração dos servidores públicos.

Na oportunidade
a
Corte Suprema assentou que o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, proíbe que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
Firmou, assim, a seguinte tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

No caso dos autos, a sistemática anterior
praticada pela Administração Pública Municipal
permitia que a estabilidade financeira
concedida aos servidores municipais
compusesse a base de cálculo para a incidência de outras vantagens (como
adicionais, gratificações, ATS, etc
). Essa metodologia gerava a sobreposição de vantagens (gratificação sobre gratificação), prática expressamente vedada pelo texto constitucional.

Após identificar o equívoco na forma do cálculo e visando
corrigir essa distorção, o Município de São Mateus agiu no estrito exercício da autotutela administrativa,
e após oportunizar o contraditório, adequou a forma de pagamento de seus servidores.

Quanto ao ponto, impende destacar que o
STF,
também em sede de julgamento submetido à sistemática vinculante da Repercussão Geral (Tema nº. 41) firmou orientação
no sentido de que
também

inexiste
direito adquirido à forma de composição da remuneração.

No que tange à alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, impõe-se uma leitura constitucionalmente adequada do princípio. A garantia da irredutibilidade protege o servidor contra o decesso de verbas recebidas legalmente. Não serve, contudo, como escudo para perpetuar ilegalidades ou erros de cálculo da Administração que afrontem a Constituição.

Se a parcela remuneratória era majorada indevidamente por força de um cálculo inconstitucional (efeito cascata)
por uma leitura equivocada da legislação pelo Município
, a sua correção para os limites da legalidade não configura ofensa à irredutibilidade, mas sim adequação às regras constitucionais.

Neste sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou assentando que “
A garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a licitude da composição da remuneração, o que não se verifica em caso de cálculo de adicionais com base em gratificações inconstitucionais
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034555920238080008, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível: Dje: 23/04/2025).

A orientação deste Egrégio Sodalício se coaduna com o entendimento perfilhado pel
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. APOSENTADORIA . FÓRMULA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS . INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. Não devem ser aplicados os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF quando os argumentos recursais infirmam, ainda que tacitamente, os fundamentos da decisão recorrida, sendo certo que a alegação do direito de irredutibilidade de vencimentos, no particular, contrariava adequadamente a tese do acórdão da origem, no sentido de que a norma prevista no art. 37, XIV, da CF, especialmente após a EC n . 19/1998, era autoaplicável.

2. A rigor, a garantia de irredutibilidade de vencimentos é situação adequada às hipóteses em que o servidor vinha percebendo uma dada quantia e, após modificação legal, tem reduzidos os valores até então percebidos.

3. A irredutibilidade de vencimentos pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração (STF, RE 298694).

4. No caso, a impetrante, servidora do Poder Executivo cedida a órgão do Legislativo, percebia durante a atividade o adicional por tempo de serviço calculado sobre o valor da função gratificada que exercia, em descompasso com o art. 37, XIV, da CF, e defende que a alteração dessa forma de cálculo, no momento da aposentadoria, teria violado o alegado direito à irredutibilidade salarial .

5. Hipótese em que a parte demandante recorre ao princípio da irredutibilidade de vencimento não como forma de se proteger, por segurança jurídica, das alterações supervenientes da lei, mas de manter a prática de pagamentos que eram realizados (por outro Poder, inclusive) em descompasso com as disposições constitucionais pré-existentes.

6. Agravo interno parcialmente provido, para afastar os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF e, no mérito do apelo ordinário, negar a este provimento .

(STJ - AgInt no RMS: 50676 RS 2016/0101540-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No caso vertente, observa-se que
não houve redução do vencimento base do servidor, tampouco da rubrica paga a título de estabilidade financeira assegurada por lei,
inexistindo qualquer modificação
normativa
ou administrativa
levada a efeito
pela Administração Pública municipal
neste sentido
.
A

correção implementada restringiu-se tão somente aos
cálculo
s
adotad
os pela municipalidade
, que,
a partir de interpretação
equivocada,
somava ambas as rubricas para
servirem
como base de cálculo das demais vantagens,
gerando o indevido efeito cascata.

Neste contexto, impende reconhecer que o
servidor não possui direito adquirido à manutenção de uma metodologia de cálculo ilegal, ainda que tenha percebido os valores de boa-fé por determinado período.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Município
,
este Egrégio Tribunal decidiu pel
a legalidade da atuação administrativa que visa expungir o efeito cascata, inexistindo direito à manutenção de pagamentos em desconformidade com o art. 37, XIV, da CF:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA . SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CÁLCULO DA VANTAGEM . CORREÇÃO. AUTOTUTELA. PRESSUPOSTOS DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA E FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE . RECURSO DESPROVIDO. 1. A medida liminar no Mandado de Segurança somente deve ser concedida quando houver fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. Art . 7º, III, da Lei nº 12.016/09. 2. O STF, inclusive em repercussão geral, possui entendimento no sentido de que: (i) o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico; e (ii) em regra, não é admissível a incidência, na base de cálculo de vantagem remuneratória, de outra verba sob o mesmo fundamento, chamado “efeito cascata”, vedado desde a EC nº 19/98 e em observância ao disposto no art . 37, XIV, da CF.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140521420238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Dje: 17.12.2024)

À luz de tais considerações
,
impende reconhecer que
a atuação do Município limitou-se a corrigir uma distorção inconstitucional, preservando o pagamento da estabilidade financeira como vantagem pessoal, mas desvinculando-a da base de cálculo de outras incidências, o que se revela jur
idicamente adequado
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para

15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.